Tribunal: TJMT
Processo: 0001414-85.2016.8.11.0100
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001414-85.2016.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE BRASNORTE - SSPMB - CNPJ: 07.270.640/0001-60 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TEMPO DE SERVIÇO EM VÍNCULOS ANTERIORES E DESCONTINUADOS COM O MESMO ENTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação ordinária, cujo objetivo era obter a averbação de tempo de serviço anteriormente prestado por três servidores ao Município de Brasnorte, ainda que em vínculos distintos e descontinuados, para fins de progressão funcional vertical e pagamento de valores retroativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a averbação de tempo de serviço prestado anteriormente ao mesmo ente municipal, porém em vínculos estatutários descontinuados, para fins de progressão funcional; e (ii) estabelecer se a ausência de vedação legal expressa permite o aproveitamento do tempo anterior, com base nos princípios da isonomia e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aproveitamento de tempo de serviço anterior, mesmo prestado ao mesmo ente público, exige previsão legal expressa para fins de progressão funcional, sobretudo quando se trata de vínculos descontinuados.

4. A Lei Complementar nº 039/2011, do município de brasnorte, embora preveja progressão vertical por tempo de serviço, não autoriza a contagem de tempo prestado em vínculos anteriores e distintos, tampouco estabelece regra de transição que permita essa interpretação.

5. No regime jurídico estatutário, aplica-se o princípio da legalidade estrita, sendo incabível a extensão de direitos funcionais por analogia ou interpretação extensiva.

6. A inexistência de vedação legal não se converte em autorização tácita para contagem de tempo anterior, especialmente diante das implicações financeiras da progressão funcional.

7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a progressão funcional exige tempo de efetivo exercício no cargo atual, não se admitindo o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior, ainda que no mesmo ente público (REsp 1.799.972/SP; AgInt no RMS 34.283/MT).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A progressão funcional vertical de servidor público exige previsão legal específica para o aproveitamento de tempo de serviço anterior, ainda que prestado ao mesmo ente.

2. A ausência de vedação legal expressa não autoriza a contagem de tempo anterior para efeitos funcionais, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal nº 020/2007, arts. 12, 13 e 27; LC Municipal nº 039/2011, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.799.972/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.04.2019; STJ, AgInt no RMS nº 34.283/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 04.09.2018; STJ, RMS nº 22.866/MT, rel. Min. Felix Fischer, DJU 29.06.2007; STJ, MS nº 12.961/DF, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 12.12.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que julgou improcedente o pedido formulado na ação ordinária ajuizada, com o objetivo de obter a averbação de tempo de serviço anteriormente prestado, por três servidores ao mesmo Município, ainda que em vínculos distintos e descontinuados, com efeitos para progressão funcional e percepção de valores retroativos. (id. 181352441, pág. 347/349)

Inconformado, o sindicato apelante argumenta que a sentença desconsiderou a previsão legal expressa da progressão vertical por tempo de serviço, constante da Lei Complementar Municipal nº 039/2011, e que a inexistência de vedação quanto à averbação de tempo anterior prestado ao mesmo ente não poderia servir de fundamento para negar o direito pleiteado.

Sustenta que o reconhecimento da existência dos vínculos anteriores, não impugnados pelo Município, torna legítima a pretensão à contagem desses períodos para efeitos funcionais. Alega, ainda, que a negativa do direito aos substituídos, enquanto outros servidores em situações análogas foram beneficiados administrativamente, afronta o princípio da isonomia e caracteriza indevido enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento do direito à averbação do tempo de serviço, progressão funcional e pagamentos retroativos. (id. 181352441)

Em contrarrazões, o Município de Brasnorte pugna pela manutenção da sentença, reiterando que a ausência de previsão legal específica para aproveitamento de tempo de serviço anterior — notadamente quando descontinuado — impede a concessão da vantagem funcional pretendida.

Argumenta que a concessão de direitos estatutários exige obediência estrita ao princípio da legalidade, sendo incabível a aplicação de analogia para fins de extensão de benefícios funcionais não expressamente regulados pela norma local.

Aduz, por fim, que não há direito adquirido à contagem de tempo de serviço não previsto na legislação vigente, e que os vínculos anteriores não podem ser considerados automaticamente válidos para os fins requeridos. (id. 181352441, pág. 380/387)

Distribuído o feito à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, os autos foram inicialmente remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que deixou de apresentar parecer, considerando não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória. (id. 185414748)

Na sequência, o relator original proferiu decisão monocrática declinando a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id. 211696195).

A decisão foi objeto de agravo interno pelo apelante, o qual foi provido, à unanimidade, por esta câmara julgadora (id. 259055679), com o reconhecimento da competência deste órgão julgador para apreciar a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Cuida-se de apelação interposta pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Brasnorte
contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e averbação de tempo de serviço anteriormente prestado por três servidores ao Município de Brasnorte, em vínculos diversos e descontinuados, para fins de progressão funcional vertical e pagamento de adicionais e reflexos financeiros correspondentes.

Segundo o apelante, os servidores teriam direito ao cômputo desse tempo de serviço, prestado anteriormente à efetivação no cargo, para fins de progressão na carreira.

No entanto, o argumento despendido pelo apelante em suas razões não merece provimento.

O juízo singular entendeu, com acerto, que o aproveitamento de tempo de serviço anterior, ainda que prestado ao mesmo ente federativo, depende de expressa previsão legal para fins de ascensão funcional, notadamente quando se trata de vínculos descontinuados, como é o caso dos servidores representados pelo apelante. Não se desconhece que a legislação municipal prevê a progressão funcional por tempo de serviço, como, por exemplo, no art. 12 da Lei Complementar nº 039/2011. No entanto, a referida norma não disciplina e nem autoriza, de modo específico, a contagem de tempo de serviço anteriormente prestado em vínculos distintos, tampouco estabelece regra de transição ou aproveitamento automático desses períodos.

No regime jurídico estatutário, rege o princípio da legalidade estrita. A administração pública e os servidores que dela fazem parte somente podem agir dentro dos limites traçados pela norma legal vigente. Não havendo autorização normativa expressa para a contagem de tempo anterior ao vínculo atual, não se pode presumir ou estender, por analogia, o alcance da norma que regula a progressão por tempo de serviço.

Além disso, a ausência de vedação expressa à contagem de tempo anterior não pode ser interpretada como autorização tácita. No âmbito da administração pública, os direitos funcionais — especialmente os que geram repercussão financeira — devem estar claramente regulados por lei, sob pena de ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal. A mera existência de vínculos pretéritos, ainda que reconhecidos administrativamente, não substitui a necessidade de previsão normativa para fins de aproveitamento funcional.

Deve-se destacar, também, que a estruturação da carreira no regime estatutário do Município de Brasnorte, prevê que o ingresso no cargo público municipal ocorre no primeiro nível de vencimento e classe, correspondentes ao concurso no qual aprovado o servidor, com a progressão ocorrendo de acordo com o desempenho anual e o interstício temporal previsto na lei:

Art. 27. O ingresso no cargo público municipal dar-se-á no primeiro nível de vencimento e classe correspondente à especialidade objeto do concurso. (Lei Complementar Municipal n. 020/2007)

Art. 13°. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei. de um nível para outro subseqüente da mesma classe, desde que:

I. aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de aprovação.

§1°. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente.

§2°. Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação de desempenho, a progressão vertical dar-se-á automaticamente.

§3°. Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subseqüente ficam estabelecidos de acordo com o anexo II.

§4°. Os níveis serão representados por algarismos romanos dentro de cada classe que compõem a progressão vertical.

§5°. As demais normas da avaliação processual referida neste artigo, incluindo instrumentos e critérios, são as previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município e regulamento específico.

II - aprovado em processo anual e específico de avaliação de desempenho obrigatoriamente, com média de 70% (setenta por cento) de aprovação.

§1°. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente.

§2°. Decorrido o prazo previsto no inciso II deste artigo, se o órgão não realizar processo de avaliação dedesempenho, a progressão horizontal dar-se-á automaticamente.

§3°. Os coeficientes para os aumentos salariais de um nível para o subseqüente ficam estabelecidos de acordo com o anexo III

§4°. Os níveis serão representados por algarismos romanos dentro de cada classe que compõem a progressão horizontal.

§5°. As demais normas da avaliação processual referida neste artigo, incluindo instrumentos e critérios, são as previstas no Estatuto dos Servidores Públicos do Município e regulamento específico
.
(Lei Complementar Municipal n. 020/2007 com as alterações introduzidas pela LC n. 039/2011)

Portanto, a legislação municipal exige que o tempo a ser considerado para fins de progressão na carreira seja exercido no cargo imediatamente anterior para o qual se vai progredir, não sendo possível aproveitar o tempo de serviço prestado em outro cargo, mesmo que tenha sido em favor do ente municipal.

Esse, aliás, tem sido o entendimento do E. STJ quanto às pretensões de aproveitamento de tempo de serviço para fins de progressão funcional:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA EM NOVO CARGO.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. APROVEITAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

[...]

3. Conforme já decidiu o STJ, para fins de progressão e enquadramento funcional é necessário que o servidor conte com determinado tempo de serviço no próprio cargo, sendo inadmissível o cômputo de tempo de serviço em cargo anterior.

4. Outrossim, a movimentação na carreira pela progressão funcional objetiva estimular o servidor a se tornar mais eficiente no serviço público, eficiência aferível mediante avaliação funcional, exigindo-se, por isso, que o servidor conte com especificado tempo de serviço no cargo, sendo impossível, para esse fim, contar o tempo de serviço em cargo anterior (RMS 22.866/MT, Rel. Min. Felix Fischer, DJU 29.06.2007).

5. Com efeito, havendo o rompimento do vínculo funcional em virtude de pedido de exoneração formulado pelo servidor, o reingresso na mesma carreira, mediante concurso público, não lhe assegura o direito da contagem do tempo anterior para fins de promoção ou progressão funcional (MS 12.961/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 12/12/2008).

6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

[...]

10. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.799.972/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/5/2019.) (
destaquei
)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DELEGADO DE POLÍCIA. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO ANTERIOR DE CARREIRA POLICIAL, PARA EFEITO DE PROMOÇÃO, NO ESTADO DO MATO GROSSO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 155/2004. IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

III. A Lei Complementar estadual 155/2004, que dispõe sobre a Organização e o Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, estabelece, em seus arts. 100 e 102, que a promoção na carreira da Polícia Judiciária Civil dar-se-á por antiguidade e merecimento, sendo que, na primeira hipótese, o tempo a ser computado é o de efetivo exercício na classe do cargo ocupado na Polícia do Estado.

IV. Não há que se falar em aproveitamento de tempo de serviço, para efeito de promoção - que se dá dentro da mesma carreira e de acordo com os critérios previstos em lei -, referente a cargos anteriormente ocupados pelos Delegados impetrantes, mesmo que em carreiras policiais, como Delegado, em outros Estados, ou em outros cargos de provimento efetivo, à mingua de qualquer amparo legal. Os recorrentes poderão utilizar esse tempo de serviço para outras finalidades (aposentadoria, licenças, disponibilidade, etc), desde que previstas em lei, mas não para efeito de promoção dentro da carreira de policial civil do Estado do Mato Grosso.

V. Em situações semelhantes, "é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que 'a progressão funcional está condicionada ao tempo de efetivo exercício na carreira, não se computando, para essa finalidade, tempo exercido em outras carreiras'
(RMS 31.832/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.5.2011)" (STJ, AgRg no REsp 1.505.831/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/04/2015). No mesmo sentido
: "É vedado o cômputo de tempo de serviço anterior exercido em cargo diverso para fins de progressão funcional, já que a própria norma traz os requisitos que deverão ser observados para a movimentação na carreira, como forma de recompensar o Servidor pelo bom desempenho no cargo".
(STJ, RMS 25.702/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, DJe de 14/09/2009) VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 34.283/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/9/2018, DJe de 12/9/2018.) (
destaquei
)

Dessa forma, os servidores representados pelo apelante não fazem jus ao aproveitamento do tempo de serviço anteriormente prestado ao ente municipal para fins de progressão na carreira.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025